Tribunal: TJMT
Processo: 1032828-86.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032828-86.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANDRA MARIA ROCHA DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 007.930.801-50 (EMBARGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE SE MANIFESTAR SOBRE A APELAÇÃO INTERPOSTA PELA CREFISA – REMESSA PREMATURA DOS AUTOS AO 2º GRAU – INTERPOSIÇÃO DIRETA DO RECURSO PERANTE O TRIBUNAL – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – SUPRIMENTO DA OMISSÃO PARA CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I – Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra o acórdão Id. 303719375, proferido nos autos da Apelação Cível nº 1032828-86.2024.8.11.0041, que negou provimento ao recurso da autora, sem, contudo, analisar o recurso de apelação interposto pela ora embargante (Id. 295453898).

II – Questão em discussão

A controvérsia do recurso cinge-se em verificar a alegada omissão do acórdão quanto ao apelo da embargante e, sanado o vício, examinar as teses de nulidade processual, juros, repetição de indébito, dano moral e honorários advocatícios.

III – Razões de decidir

O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito já julgado ou ao reexame de questões sobre as quais houve pronunciamento claro.

De fato, o acórdão embargado deixou de se manifestar expressamente sobre a apelação interposta pela Crefisa (Id. 295453898), o que configura omissão a ser suprida.

Conforme os documentos, a sentença foi publicada em 03/06/2025; os autos foram remetidos prematuramente ao Tribunal em 12/06/2025; e, em 25/06/2025, a embargante protocolou seu apelo diretamente em segundo grau. Nessas condições, reconhece-se a tempestividade e regularidade formal do recurso.

As razões do recurso de apelação da embargante versam sobre nulidade por cerceamento de defesa, revisão dos juros remuneratórios limitados à taxa média de mercado do BACEN, impossibilidade de repetição do indébito, afastamento do dano moral e

redimensionamento

da verba honorária.

IV – Dispositivo

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem aplicação de efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra o v. acórdão Id. 303719375, proferido pela 1ª Câmara de Direito Privado, que, nos autos da Apelação Cível nº 1032828-86.2024.8.11.0041, negou provimento ao recurso da autora SANDRA MARIA ROCHA DE OLIVEIRA NUNES, sem, entretanto, apreciar a apelação protocolada pela ora embargante (Id. 295453898).

A embargante alega omissão, sustentando que, em razão da remessa prematura dos autos ao Tribunal em 12/06/2025, foi compelida a protocolar sua apelação diretamente em segundo grau, no dia 25/06/2025, dentro do prazo legal. Requer, assim, o reconhecimento da tempestividade do recurso e o exame de suas teses recursais.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e
clara”1
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,
EREsp
40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (
arts
. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (
arts
. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos de declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

No caso em apreço, verifico que assiste razão à embargante quanto à existência de omissão no acórdão embargado. Consta que a apelação da Crefisa (Id. 295453898) foi protocolada dentro do prazo legal, diretamente no Tribunal, em virtude da remessa prematura dos autos.

Sanada a omissão, passo à análise do recurso.

A embargante sustenta nulidade por cerceamento de defesa, revisão da limitação dos juros remuneratórios e redução da verba honorária.

Todavia, no mérito, à embargante assiste razão em parte.

Na apelação interposta, a embargante contrapõe teses que merecem exame objetivo.

Por um lado, a instituição financeira sustenta a validade da taxa remuneratória pactuada, invocando a liberdade contratual e o risco intrínseco da operação. De outro lado, a jurisprudência consolidada admite a revisão judicial dos encargos quando verificada onerosidade excessiva em desfavor do consumidor, à luz do art. 51, IV, do CDC e da orientação do STJ no REsp 1.061.530/RS (repetitivo), segundo a qual a simples superação de 12% ao ano não torna, por si só, os juros
abusivos
mas é legítimo o controle quando os percentuais destoam de forma relevante das taxas médias divulgadas pelo BACEN para a mesma modalidade e período.

Neste sentido, colhe-se da jurisprudência do STJ:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA
MORA. JUROS MORATÓRIOS.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 -
JUROS
REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros

remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juros

remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos

juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a

revisão
das taxas de

juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA
MORA
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual
(juros
remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a
mora
; (...) (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado

em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009)”. (
g.n
)

A alegação de que a elevação dos juros decorre apenas do risco de crédito, por si, não afasta o controle de abusividade. No caso, havendo demonstração idônea de que os encargos aplicados superam, em patamar expressivo (superior a três vezes), a média de mercado para contratos equivalentes, impõe-se o reequilíbrio contratual, com a adequação dos juros aos parâmetros objetivos aferíveis em fontes públicas, preservando-se a comutatividade e a função social do contrato.

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ ratifica o cabimento da revisão judicial em hipóteses excepcionais:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA
MORA. JUROS MORATÓRIOS.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 -
JUROS
REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros

remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de

juro
s
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos
juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a

revisão

das taxas de

juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA
MORA
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual
(juros
remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a
mora
; (...) (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009)”. (
g.n
)

Da mesma forma, não há nulidade por cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é predominantemente de direito e a prova necessária é essencialmente documental, autorizando o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do CPC. O magistrado, como destinatário da prova (art. 370 do CPC), pode indeferir a produção pericial quando a formação do convencimento se mostra possível com base em documentos e em dados oficiais disponíveis (p. ex., séries históricas do BACEN), sem prejuízo ao contraditório.

Não há que se falar em sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), na medida em que houve maior sucumbência da parte embargante/ apelada, valendo a premissa da norma disposta no parágrafo único do art. 86 do CPC, segundo a qual “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Assim sendo, é de rigor o reconhecimento da sucumbência mínima da exequente na hipótese, com o afastamento de sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pelo exposto, acolho em parte os declaratórios, apenas para sanar a omissão apontada, integrando o acórdão embargado com a análise do recurso da Crefisa, a que se nega provimento, permanecendo inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025